Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-59.2022.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716381-59.2022.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA, LEONARDO BRUNO MARQUES EMBARGADO: RAFAEL COLODO, PAULO RICARDO LUMES EMBARGANTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por RLP Frango Jundiai Ltda. e Outro (ID no 53372369) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 53020448). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO